Tribunal: CARF
Processo: 11634.720175/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720175/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.008 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
DESTAQUE PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO.
Considera-se ciente o contribuinte em seu domicílio tributário eletrônico
(DTE), por decurso de prazo, após transcorridos 15 dias da data da
disponibilização do Acórdão na Caixa Postal, caso o sujeito passivo não tenha
efetuado consulta antes deste prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720175/2017-53
Fl. 5004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-41.571, da
6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 18, de 19/05/2017 (fl. 4.903),
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, foi a requerente
excluída de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a
partir de 23/10/2012 (data de início de atividade), devido ao fato de a contribuinte ter
incorrido na hipótese prevista no art. 3o, inciso II, §§ 2o e 4o, inciso V, § 10 e art. 29,
inciso I, todos da Lei Complementar n.o 123, de 2006, em virtude da constatação de
grupo econômico cujo faturamento ultrapassa o montante permitido no Simples
Nacional, além de ter sido constatado também que o titular da empresa requerente
exerce a função de administrador do grupo econômico.
Segundo consta dos autos, referido grupo econômico é composto pela empresa
requerente em conjunto com as empresas DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE
CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA (CNPJ n.o 12.465.590/0001-07) e EXEMPLO
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.o 11.746.562/0001-03), sendo que, de
acordo com pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Portal e-Processo), a empresa DINÂMICA também foi excluída do
Simples Nacional, por meio do ADE n.o 19, de 19/05/2017 (PAF n.o
11634.720176/2017-06), ao passo que contra a empresa EXEMPLO foram lavrados
Autos de Infração (PAF n.o 11634.720165/2017-18) onde foram formalizados créditos
tributários referentes a contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária
de segurados e contribuição para terceiros, exigências fiscais estas cuja responsabilidade
solidária foi atribuída aos administradores do grupo, à empresa DINÂMICA e também à
requerente.
Inconformada com a autuação de que trata o PAF n.o 11634.720165/2017- 18, a
requerente apresentou impugnação que a autoridade preparadora colacionou às fls.
4.910 a 4.933 do presente processo, a título de manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples Nacional, e por meio da qual a requerente, em síntese:
Alega que inexiste qualquer elemento hábil que caracterize a ocorrência de grupo
econômico entre as empresas autuadas, havendo o Fisco se baseado apenas em
pressuposições que, por si só, não caracterizam a formação de grupo econômico e
tampouco autorizam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
e a desconstituição das empresas enquadradas como responsáveis solidárias do Simples
Nacional;
Discorre sobre os elementos caracterizadores do grupo econômico de direito, segundo o
disposto nos artigos 265 e 271 da Lei n.o 6.404, de 1976, para destacar que são
imprescindíveis à aludida caracterização (i) o controle de uma sociedade sobre todas as
demais; e que este controle esteja fundado na (ii) titularidade de ações ou de cotas ou,
ainda, mediante acordo entre os sócios;
Na sequência, discorre sobre os elementos caracterizadores do grupo econômico de fato,
aduzindo que tal caracterização ocorre quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial
ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria e que, sob este prisma, o grupo econômico de fato é
aquele existente entre sociedades que estão relacionadas em decorrência da participação
que uma possui na outra;
Fl. 5005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

Neste rumo, reproduz excertos de julgados coligidos no Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná e no Superior Tribunal de Justiça que veiculam o entendimento segundo o
qual a caracterização de grupo econômico impõe a demonstração de que a empresa
devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem
suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se
visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má- fé com prejuízo a
credores;
Dado este quadro, sustenta a inexistência de qualquer relação jurídica ou de fato entre a
requerente e as demais empresas citadas que ensejem a caracterização de grupo
econômico, ao argumento de ser imprescindível a esta caracterização a participação da
requerente nas demais empresas que compõem o referido grupo, além de ser necessária
a demonstração de que as empresas supostamente relacionadas tenham entre si o mesmo
controle, estrutura meramente formal e o exercício de suas atividades sob unicidade
gerencial, laboral e patrimonial, sem prejuízo da necessária visualização de confusão
patrimonial e abuso de direito com o intuito de prejudicar terceiros;
Reclama que o Fisco baseou suas conclusões em meros indícios, não conclusivos acerca
do fato, e, para corroborar a inexistência de matéria probatória, alega que a fiscalização
citou a utilização da mesma estrutura administrativa, contábil e jurídica, como se isto,
por si só, demonstrasse a existência de relação empresarial entre as pessoas jurídicas
citadas, além do que, conforme consta do Relatório Fiscal, as empresas em questão
sequer estão sediadas no mesmo endereço;
Argumenta, no ponto, que, mesmo que tais empresas tivessem o mesmo endereço
profissional, a simples coincidência entre os endereços de pessoas jurídicas distintas não
é suficiente para demonstrar a ocorrência de fraude ou infração à lei que dê azo à
caracterização de grupo econômico;
Alega não haver entre a requerente e as empresas citadas qualquer relação de
subordinação entre si, nem relação de coordenação entre as mesmas, além do que
também não se vislumbra a ocorrência e fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo
de credores;
Repisa que, para a caracterização de grupo econômico, além dos demais requisitos, é
imprescindível que se esteja diante de sociedades controladas e de outra controladora, o
que alega não ocorrer na espécie;
Em razão disso, alega que a requerente deve permanecer enquadrada no Simples
Nacional e, por decorrência lógica, os lançamentos fiscais de contribuições
previdenciárias e de terceiros, além de multas e encargos legais devem ser
desconstituídos, ante a impositiva não incidência dessas exações perante o regime de
tributação simplificado;
Finalmente, contesta a aplicação da multa de ofício qualificada acessória às
contribuições exigidas por meio dos Autos de Infração que constituem o objeto do PAF
n.o 11634.720165/2017-18.”

A seguir a transcrição da ementa do órgão julgado de 1a instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UNICIDADE DE DIREÇÃO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na legislação que
disciplina o Simples Nacional, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador
ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, quando a receita bruta
global, obtida no ano-calendário, ultrapassa o limite legal estabelecido.
Fl. 5006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No que concerne à matéria que constitui o objeto do presente processo, qual seja, a
exclusão da requerente do Simples Nacional, a inconformidade da interessada cinge-se à
alegação de que não estaria presente nos autos, a prova conducente à caracterização de
um grupo econômico formado pela requerente e as empresas DINÂMICA
DISTRIBUIDORA
DE
CARTÕES
TELEFÔNICOS
LTDA
(CNPJ
n.o
12.465.590/0001-07) e EXEMPLO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.o
11.746.562/0001-03).
No ponto, porém, convém assinalar que o conceito de grupo econômico, em face da
evolução nas relações empresariais no mundo globalizado, tem sido interpretado de
maneira mais ampla, e já não é visto de forma rígida (somente se houver vínculo formal,
com participação acionária entre as empresas), conforme demonstrado pela
jurisprudência abaixo:
EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ART. 2o, § 2o DA CLT. PRESSUPOSTOS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. No contexto da vocação juslaborista, a configuração de
grupo econômico refoge aos pressupostos da legislação comercial. Sob aquele
enfoque, suficiente a ligação empresarial fundada na concentração da atividade
empreendedora em idêntico empreendimento, seu controle e gestão atribuídos a um
dos sócios comuns, ou seja, um elo de interligação e coordenação interempresarial,
tendo em vista a consecução de finalidades comuns e correlatas, independentemente
da personalidade jurídica atribuída. Inocorrendo demonstração inequívoca da
figura elencada no art. 2o, § 2o consolidado, não há que se aventar de grupo
econômico.
(TRT da 12a Região, AP 02705-2003-007-12-00-1, Sexta Câmara, Relatora Ligia
Maria Teixeira Gouvêa, TRTSC/DOE de13/05/2011)
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do grupo
econômico, não é mister que uma empresa seja a administradora da outra, ou que
possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize um grupo
econômico, basta uma relação de simples coordenação dos entes empresariais
envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje o grupo econômico
independente do controle e fiscalização de uma empresa-líder. Basta uma relação
de coordenação, conceito obtido por uma evolução na interpretação meramente
literal do art. 2o, parágrafo 2o da CLT.
(TRT 3a R. - 4T - RO/8486/01 - Rel. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
18/08/2001 P.14).
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO. Tendo em vista que no Direito do
Trabalho a fixação do grupo econômico não se reveste daquelas características e
exigências comuns da legislação comercial, bastando que haja o elo empresarial, a
integração entre as empresas, a concentração da atividade empresarial num mesmo
empreendimento, independentemente de diversidade da personalidade jurídica e,
ainda, se as empresas têm o seu controle e a sua administração dividido entre vários
sócios, pessoas físicas, os quais respondem para com a sociedade e para com
terceiros, solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que
praticarem com violação da Lei e do estatuto, e também considerando que possuem
sócios em comum, configurada está a existência de grupo econômico e, em
conseqüência, aplicável, o disposto parágrafo 2o do art. 2o da CLT. Esta, a propósito,
Fl. 5007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

é uma hipótese em que a solidariedade resulta não só da lei, mas também da própria
vontade dos contratantes. E além do mais, é suficiente para a caracterização de
grupo econômico uma relação de coordenação entre as diversas empresas, sendo
irrelevante a prova de dominação de uma sobre as outras, bastando que haja indícios
da existência de uma coordenação interempresarial com objetivos comuns, valendo
frisar, por fim, que a presunção também se constitui meio de prova para
configuração do grupo econômico, tal como preceitua o art. 212, IV, do Código
Civil c/c art. 335 do Código de Processo Civil.
(TRT 3a R. - 2T - RO/00637/04 - Rel. Juiz Rodrigo Ribeiro Bueno DJMG
04/11/2004 P.10).
GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Para a caracterização de grupo econômico, exige-se a simples relação
de coordenação entre as empresas, mediante a informalidade do Direito do Trabalho,
sendo desnecessária a vinculação formal societária entre as empresas, já que se
busca a garantia da solvabilidade dos créditos trabalhistas, dada a sua natureza
alimentar, primando pela dignidade da pessoa humana e pelo valor social do
trabalho, assegurados constitucionalmente. Do conjunto probatório existente nos
autos, restou caracterizado, de forma evidente, que as rés foram beneficiárias da
força de trabalho do reclamante, bem como a existência de laços de integração e
coordenação nas atividades desenvolvidas pelas mesmas, atraindo o reconhecimento
do grupo econômico para fins justrabalhistas, embora não configurado pelas regras
do direito empresarial, impondo-se a responsabilização solidária de todas as
reclamadas, com base no artigo 2o, § 2o, da CLT, assim como do artigo 942 do
Código Civil Brasileiro de 2002.
(TRT da 6a Região, RO 0001156-12.2010.5.06.0121, Segunda Turma, Relatora
Dione Nunes Furtado da Silva, Sessão de 01/06/2011)
Os entendimentos doutrinários seguem no mesmo sentido das manifestações
jurisprudenciais colacionadas, e contribuem para o esclarecimento do que deve ser
entendido como grupo econômico.
Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, “o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção”. (in Os Grupos de
Empresas no Direito do Trabalho, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1979, p. 305).
Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais diversas
feições, podendo ser realçadas as seguintes: “a do cartel, a do consórcio, a do truste, a
da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a do conglomerado,
a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment d'intérêt économique, a do
konzern”.
Em continuação, o Prof. Magano define grupo de empresas, conforme segue: "Define-se
o grupo como conjunto ou sociedades juridicamente independentes, submetidas à
unidade de direção".
Na lição de Délio Maranhão, “A solidariedade não se presume – diz o citado art. 896 do
Código Civil – ‘resulta da lei ou da vontade das partes’. Mas a existência do grupo do
qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por indícios e
circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos os meios que o
direito admite” (in Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 – 15a ed. – São Paulo:
LTr, 1995, p. 297). O mencionado art. 896 corresponde aos artigos 264 e 265 do Código
Civil vigente.
Fl. 5008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedades como “a associação de esforços
empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns” (in Manual de
Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, p. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como “todo conjunto
mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora as respectivas
personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram subordinadas a uma direção
econômica unitária e comum”. (in Direito dos Grupos de Sociedades. Jorge Lobo.
Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
No mesmo sentido, vale transcrever as palavras do professor e magistrado Sérgio Pinto
Martins:
Não é necessário que entre empresas haja controle acionário, nem que exista a
empresa-mãe, a holding. O importante é que existam obrigações entre as empresas,
determinadas por lei. É possível, também, a configuração do grupo de empresas
quando o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas com controle acionário
majoritário de diversas empresas, havendo um controle comum, pois há unidade de
comando, unidade de controle. A Lei no 6.404/76 estabelece que o grupo deve ser
necessariamente de sociedades, mas no Direito do Trabalho o grupo é mais amplo,
pois é o grupo de empresas, dando margem à existência do grupo de fato ou do
grupo formado por pessoas físicas. Assim, as pessoas físicas de uma mesma família
que controlam e administram várias empresas formarão o grupo econômico, pois
comandam e dirigem o empreendimento, não importando que tipo de pessoa
detenha a titularidade do controle, se pessoa física ou jurídica.
(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.
126)
Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo econômico de fato
passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades
formalmente independentes que atuam de forma integrada e coordenada.
No presente caso, não há como negar que a requerente, em conjunto com as empresas
DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA e EXEMPLO
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, compõe grupo econômico de fato, visto que
além de desenvolverem atividades afins, tais empresas atuam de forma integrada e
coordenada, constituindo na realidade uma única empresa (na acepção de
empreendimento).
Dentre as provas coletadas e as constatações efetuadas pela autoridade fiscal, que
demonstram que tais empresas compõem grupo econômico de fato, destacam-se as
seguintes:
a) A empresa requerente e, bem assim, as empresas EXEMPLO e DINÂMICA, são
administradas pelos sócios MARCELO RAMIRES FERNANDES (CPF n.o
018.410.359-20) e CELSO HIROSHI MIYASAKI (CPF n.o 437.854.849-68), conforme
contratos sociais e procuração colacionados às fls. 212 a 308 e 1.151 do processo;
b) A sócia da empresa DINÂMICA, Sra. Jussamara da Silva Lessa (CPF n.o
022.068.759-50) consta como empregada da empresa EXEMPLO, conforme Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) do período de
07/2010 a 05/2011;
c) Foram identificados pagamentos extraídos da conta 5.7.03.007.4430 –Alugueis e
Condomínios, pertencente ao grupo 5.7.03.- Despesas Administrativas, conforme consta
do Razão extraído da contabilidade da empresa EXEMPLO, a funcionários registrados
formalmente nas empresas DINÂMICA e DESTAQUE;
d) Foram identificados pagamentos extraídos da conta 5.7.03.007.4430 –Alugueis e
Condomínios, pertencente ao grupo 5.7.03.- Despesas Administrativas, conforme consta
do Razão extraído da contabilidade da empresa EXEMPLO, aos administradores e
sócios da empresa EXEMPLO, Marcelo Ramires Fernandes e Celso Hiroshi Miyasaki;
Fl. 5009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

e) Foi constatado que a empresa EXEMPLO pagou e contabilizou despesas de
condomínio (taxa condominial e fundo reserva) relativas ao endereço da empresa
DINÂMICA;
f) Muito embora a empresa EXEMPLO tenha registrado formalmente apenas seis
funcionários no período entre 2013 e 2015, foi constatada a existência de elevada
compra de uniformes registrado na Conta 5.7.03.001.4352 – Uniformes, pertencente ao
grupo 5.7.03.001 - Despesas com Pessoal;
g) As notas fiscais apresentadas pela empresa EXEMPLO, em atendimento a intimação
fiscal (TIF 02), apresentam elevado gasto com uniforme contabilizado na referida
empresa, sendo que os funcionários do grupo econômico se encontram formalmente
registrados nas empresas DINÂMICA e DESTAQUE;
h) Referidas notas fiscais comprovam, por exemplo, a compra de mais de 150 (cento e
cinquenta) uniformes para supervisor, ao passo que na empresa EXEMPLO havia
apenas 1 (um) funcionário nesta atividade; além de compra de mais de 2.000 (duas mil)
camisetas e compra de 350 (trezentos e cinquenta) camisetas “Eu Indico Tim”, usadas
por vendedores;
i) A maioria dos empregados do grupo econômico exercem a função de vendedor
externo, sendo que, para custeio das despesas com pagamento de combustíveis e
lubrificantes, constatou-se que os valores lançados eram exclusivamente na empresa
EXEMPLO, em conformidade com o seguinte quadro demonstrativo (expresso em
reais):

j) A relação entre massa salarial, número de trabalhadores e faturamento obtido pelas
empresas do grupo indica que os empregados que trabalham para tais empresas têm o
vínculo empregatício apenas formalmente concentrado na empresa requerente
(DESTAQUE) e na empresa DINÂMICA, cuja receita bruta declarada sequer é
suficiente para o pagamento dos salários, ao passo que a empresa EXEMPLO, com
número bem inferior de empregados formalmente contratados, é que apresenta
faturamento mais do que suficiente para cobrir as despesas com salários dos
empregados de todo o grupo, conforme evidenciado no seguinte demonstrativo
(expresso em reais):

k) Mediante análise dos extratos bancários relativos à conta 14940-3 da agência 3044,
mantida pela empresa EXEMPLO, no Banco Bradesco, foram identificados pagamentos
aos sócios e sócias da empresa do grupo econômico, conforme Demonstrativo dos
Valores Pagos a Contribuintes Individuais na Condição de sócios ou administradores; e
Fl. 5010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

l) A própria empresa requerente figura em diversas ações trabalhistas onde reconhece a
existência do indigitado grupo econômico, a exemplo do que se encontra consignado na
petição inicial constante do processo trabalhista n.o 0000360-42.2016.5.09.0019 (fls.
2.922 a 3.406), e que apresenta o excerto contendo o seguinte teor: "Logo, requer seja
reconhecido o grupo econômico entre as empresas DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE
CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA, EXEMPLO PRESTADORA DE SERVIÇOES
LTDA, DESTAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI, EQUILÍBRIO
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS - EIRELI -EPP, IDEAL
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, bem como seja a presente contestação aceita
por ambas empresas".
Há, portanto, confusão patrimonial entre as citadas empresas que, além de serem
dirigidas pelos mesmos administradores (unicidade de direção), também compartilham
recursos financeiros e até mesmo empregados, o que caracteriza, desenganadamente, a
existência do grupo econômico formado pela requerente e as empresas EXEMPLO
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE
CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA.
Nos termos do inciso II do art. 3o da Lei Complementar n.o 123, de 2006, o
enquadramento da empresa de pequeno porte no Simples Nacional está condicionado à
obtenção de receita bruta igual ou inferior ao limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais) em cada ano-calendário, porém, de acordo com a Representação
Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional, colacionada às fls. 4.809 a 4.901, a
receita bruta total declarada pelas empresas componentes do indigitado grupo
econômico, relativamente ao ano-calendário em que a requerente foi constituída (2012),
ultrapassou o referido limite, conforme consta evidenciado no seguinte quadro
demonstrativo (expresso em reais):

A rigor, dado que a requerente foi constituída em 23/10/2012, o limite de
enquadramento seria ainda menor, eis que o § 2o do art. 3o da Lei Complementar n.o
123, de 2006, determina que este seja proporcional ao número de meses em que a
empresa houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
Ademais disso, tendo em vista que o sócio administrador da requerente, Sr. CELSO
HIROSHI MIYASAKI, também administra as demais empresas componentes do
indigitado grupo econômico, a exclusão do Simples Nacional é obrigatória, devendo a
exclusão ser realizada de ofício, com efeitos retroativos à data de início das atividades
da requerente, em face da falta de sua comunicação por parte da pessoa jurídica
fiscalizada, nos termos do art. 3o, inciso II, §§ 2o e 4o, inciso V, § 10 e art. 29, inciso I,
todos da Lei Complementar n.o 123, de 2006, que estabelece in litteris:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Fl. 5011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

(...)
§ 2o No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o
caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as
frações de meses.
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
(...)
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o estará
excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem
como do regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroativos
ao início de suas atividades.
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Em face do exposto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da impugnante do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), realizada na forma do Ato Declaratório
Executivo no 18, de 19/05/2017, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Londrina/PR.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/05/2018 (Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo à e-Fl. 4.960), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 51 a 57), em 26/07/2018.
Em sede de recurso, a contribuinte, em síntese:
i.
Argui a tempestividade do Recurso Voluntário, tomando como base a data
de 27.06.2018, que foi a data em que abriu o documento (Termo de
Abertura do Documento à e-Fl. 4965);
ii.
Defende que embora conste nos autos o decurso do prazo em data anterior,
tal ato não pode ser considerado como válido, com base na alínea “a”,
inciso III, § 2o, do Art. 23, do Decreto no 70.235/72;
Fl. 5012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

iii.
Argumenta que durante todo o tramite processual a Recorrente foi
intimada exclusivamente por correspondência postal, e que foi
surpreendida com a alteração da forma de intimação sem qualquer aviso
prévio;
iv.
No tópico preliminar, alega a nulidade do ADE por ser baseado em
premissas, e conter ambiguidade da fundamentação legal utilizada;
v.
No mérito, reitera os argumentos da manifestação de inconformidade,
arguindo primordialmente a inexistência de requisitos caracterizadores de
grupo econômico,
Após a apresentação do recurso, a unidade de origem proferiu o seguinte
Despacho de Encaminhamento (e-Fl. 4.998):
“Sr. Chefe,No presente caso, foi acionado a ciência eletrônica do Acórdão no 07-41.571
da DRJ/FNS que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade da
Contribuinte no dia 17/04/2018 (fls. 4959), a ciência se deu por decurso de prazo no dia
02/05/2018 (fls. 4960).No dia 26/06/2018 a contribuinte acessou os documentos e no
dia 26/07/2018 apresentou ¿Recurso Voluntário¿ no CAC da DRF/ Maringá (Dossiê
10010.043362/0718-07).Em seu recurso a contribuinte alega a tempestividade do
documento. Assim exposto, mesmo que intempestivo, proponho o envio deste ao
CARF/DF para prosseguimento. Cumpre esclarecer que não foi possível retornar a fase
no Sief processos, por esse motivo encaminho na situação¿encerrado¿.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
Fl. 5013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo Art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Ainda, quanto as formas possíveis de intimação, o Art. 23, do Decreto no
70.235/72, prevê 03 (três) possibilidades:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:”

Conforme depreende-se do dispositivo legal, todas as formas constantes nos
incisos do Art. 23 são meios adequados para a realização da intimação, não havendo qualquer
subsidiariedade.
A única previsão de subsidiariedade prevista nesse artigo encontra-se no §1o, que
se refere à intimação por edital, mas apenas qualquer restar improfícuo qualquer um dos meios
previstos nos incisos I a III.
Ademais, a possibilidade de intimação por meio do Termo de Ciência por
Decurso de Prazo encontra-se prevista na alínea “a”, inciso III, §2o, do Art. 23, do Decreto no
70.235/72:
“Art. 23 (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 5014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

(...)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)”

Dessa forma, não assiste razão a contribuinte quando alega que a RFB não poderia
ter alterado a forma de intimação sem qualquer aviso prévio. Não existe qualquer vedação legal
para tanto.
No presente caso, verifica-se que a ciência se deu por decurso de prazo no dia
02.05.2018 (fls. 4960), entretanto, somente protocolizou o Recurso Voluntário em 26.07.2018
(e-Fl. 4.967).
Tem-se portanto, que o recurso é manifestamente intempestivo, e não deve ser
conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância, conforme
disciplina o Art. 42 , I, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Pelo exposto, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 5015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.008 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720175/2017-53

Fl. 5016
DF CARF MF
Documento nato-digital